Tribunal: TJDFT
Processo: 0745297-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745297-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYARA DE FATIMA MOTA FURTADO AGRAVADO: SUEME EXAMES CLINICOS EIRELI - ME DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thayara de Fatima Mota Furtado contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais que determinou a retirada do sigilo de determinados documentos e indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso quanto à pretensão de concessão de sigilo aos documentos anexados perante o Juízo de Primeiro Grau, posto que o tema carece de cabimento recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator